Tribunal: STF
Processo: AI 643958
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em agravo de instrumento. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




2. Agravo regimental não provido.